Tribunal: STF
Processo: ARE 1424293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A agravante não demonstra, de forma pertinente, qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido. Na verdade, o que entende por vícios passíveis de integração não passam de meras irresignações contra a decisão que não atendeu aos seus interesses. De qualquer sorte, a leitura do acórdão demonstra que o TRT examinou a matéria de forma exaustiva, destacando os aspectos fáticos e jurídicos que o levaram a concluir pela condenação à integração do pagamento de PLR. Incólumes, portanto, os artigos 93, IX, da Constituição Federal, 489 do CPC (458 do CPC/73) e 832 da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DIVISOR. Da leitura do trecho do acórdão regional transcrito pelos réus observa-se que este se revela insuficiente, impossibilitando a esta Corte verificar as violações, contrariedades e divergência jurisprudencial suscitadas. Com o advento da Lei 13.015/2014 a redação do novel § lº-A do artigo 896 da CLT, para efeito de demonstração da violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal, exige em seu inciso I que: "sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista ", grifamos. A ausência desse requisito formal torna inexequível o recurso de revista e insuscetível de provimento o agravo de instrumento. Cumpria às partes, nos moldes da Lei nº 13.015/2014, trazerem toda a tese posta na decisão recorrida a respeito dos temas sobre os quais se insurgem, de maneira a procederem ao cotejo analítico a que se refere o art. 896, § 1º-A, III, da CLT. Verifica-se, assim, que os ora recorrentes deixaram de cumprir o requisito previsto no citado artigo, inserido pela Lei 13.015/2014. Desse modo, o recurso de revista não alcança conhecimento, a tornar inviável o agravo de instrumento que visa ao seu destrancamento. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II – RECURSO DE REVISTA. COMISSÕES PAGAS COMO PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. Conforme se infere do excerto reproduzido, a parcela "Participação nos Lucros e Resultados" era paga sobre a produtividade individual do empregado. Assim, referida parcela ostentava verdadeira natureza de comissões. Constata-se, pois, que os réus se utilizavam dessa parcela com o propósito de pagar verdadeiras comissões aos seus empregados, visando burlar a legislação trabalhista. Diante desse contexto, não se verifica ofensa aos artigos 7º, XXVI, da Constituição Federal e 621 da CLT, porque a discussão da matéria não se limita à validade de critério de pagamento da PLR previsto em norma coletiva, mas sim de fraude, o que faz incidir o disciplinado no artigo 9º da CLT. Isso porque não está sendo invalidada a norma coletiva e sim atribuído efeito distinto à natureza indenizatória diante da real natureza jurídica da parcela, a fim não lesar direitos trabalhistas, o fisco e à Previdência Social. Nesse contexto, em que o pagamento das parcelas não está atrelado ao resultado e ao lucro da empresa reclamada, e sim ao desempenho individual do empregado, não há que se falar em Participação nos Lucros e Resultados, na forma como prevista na Lei nº 10.101/2000, pois, de fato, trata-se de comissões pagas sob o título de PLR, razão pela qual é efetivamente devido o reconhecimento da natureza salarial da parcela. Ressalte-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de se reconhecer que o pagamento mensal da verba Participação nos Lucros e Resultados - PLR, vinculada ao desempenho ou à produtividade individual de cada empregado, evidencia-se como pagamento de comissões realizado por fora, com o fim de desvirtuar a natureza salarial da parcela. Precedentes desta Corte envolvendo a mesma empresa reclamada. Incidem, portanto, o disposto no artigo 896, § 7º, da CLT e o teor da Súmula nº 333/TST, o que obsta o processamento da revista, ainda que por motivo diverso. Recurso de revista não conhecido. DIFERENÇA SALARIAL. SALÁRIO IN NATURA. No caso dos autos, evidenciase que os réus não observaram o ônus que lhes fora atribuído pela Lei 13.015/14, notadamente em relação ao cotejo analítico estabelecido pelo art. 896, §1º-A, III, da CLT. Com efeito, na análise do recurso, constata-se que os recorrentes transcreveram o acórdão regional na íntegra quanto ao tema, sem estabelecer relação com a contrariedade à citada súmula. Não cuidaram, pois, de individualizar nenhum ponto da decisão recorrida e associar o seu teor em confronto analítico com as pretensões recursais - não há cotejo entre a tese do Regional e as violações apontadas. Dessa forma, recursos com fundamentações genéricas, baseadas em meros apontamentos de dispositivos tidos como violados, e sem a indicação do ponto/trecho da decisão recorrida que a parte entende ser ofensivo à ordem legal ou divergente de outro julgado, não se viabilizam. Recurso de revista não conhecido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na Justiça do Trabalho, a assistência sindical e a hipossuficiência são requisitos essenciais ao deferimento dos honorários advocatícios, conforme se extrai da inteligência da Súmula 219, I, do TST. Na hipótese, a Corte Regional condenou os réus em honorários advocatícios, não obstante o reclamante não esteja assistido pelo sindicato representante da categoria profissional. Em tais circunstâncias, a decisão recorrida contraria ao entendimento consolidado nesta c. Corte Superior a respeito do tema, expresso na Súmula 219, I, do TST. Recurso de revista conhecido por contrariedade à Súmula 219, I, do TST e provido. CONCLUSÃO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido; recurso de revista conhecido apenas por contrariedade à Súmula 219, I, do TST e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 7º, XI e XXVI; e 8º, III e lV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente